Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-34.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PRECEITO COMINATÓRIO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DANOS MORAIS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos morais em virtude de recusa de cobertura de cirurgia reparadora pelo plano de saúde. 1.1. Sentença de parcial procedência. 1.2. Apelação da autora requerendo a condenação em danos morais. 1.3. O acórdão deu provimento ao recurso. 1.4. A embargante afirma que o acórdão é obscuro quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
2. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o provimento do recurso manifestando-se expressamente sobre a condenação no pagamento de honorários de sucumbência.
3. O pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tomando como base o valor atualizado da condenação, deve abarcar a totalidade da condenação, eis que não foi feita nenhuma ressalva no sentido de decotar as obrigações impostas.
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.